Tribunal: TJES
Processo: 5001806-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atividade Política
Data de julgamento: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001806-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
AGRAVADO: GUILHERME DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Guilherme de Oliveira

opõe
Embargos de Declaração
contra acórdão desta Colenda Terceira Câmara Cível (Id 781475), o qual deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Laranja da Terra para reforma de parte da decisão agravada, garantindo ao agravado licença provisória do Conselho Tutelar, a título de desincompatibilização, sem nenhuma percepção de vencimentos, vantagens ou remuneração de qualquer tipo pelo mesmo órgão no período do afastamento.

Aclaratórios opostos aduzindo que, em 27/07/2020 fora proferida decisão concedendo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em 05/08/2020 foi interposto agravo interno (ID 667219). Em 10/08/2020 foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 675220). Ou seja, ainda que considerado como termo inicial a data em que fora proferida a decisão inicial as contrarrazões seriam
tempestivas
.

Assim, requer sejam recebidos e conhecidos os embargos de declaração para o fim de corrigir o erro material apontado, uma vez que, não há intempestividade nas manifestações do embargante.

A par de intimado, transcorreu
in albis
o prazo para juntar contrarrazões pelo Município embargado.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 29 de Abril de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Guilherme de Oliveira

opõe
Embargos de Declaração
contra acórdão desta Colenda Terceira Câmara Cível (Id 781475), o qual deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Laranja da Terra para reforma de parte da decisão agravada, garantindo ao agravado licença provisória do Conselho Tutelar, a título de desincompatibilização, sem nenhuma percepção de vencimentos, vantagens ou remuneração de qualquer tipo pelo mesmo órgão no período do afastamento.

Aclaratórios opostos aduzindo que, em 27/07/2020 fora proferida decisão concedendo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em 05/08/2020 foi interposto agravo interno (ID 667219). Em 10/08/2020 foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 675220). Ou seja, ainda que considerado como termo inicial a data em que fora proferida a decisão inicial as contrarrazões seriam
tempestivas
.

Assim, requer sejam recebidos e conhecidos os embargos de declaração para o fim de corrigir o erro material apontado, uma vez que, não há intempestividade nas manifestações do embargante.

A par de intimado, transcorreu
in albis
o prazo para juntar contrarrazões pelo Município embargado.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil), e de início verifico que assiste razão ao embargante, existindo
erro materia
l
a ser sanado.

No julgamento pretérito, foi arguida de ofício preliminar de não conhecimento das contrarrazões ofertadas pelo embargante Guilherme, sendo explicado que o prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo Município teve seu termo em 25.08.2020, considerando o registro da intimação eletrônica nº 11985 ao patrono do agravado, em 03.08.2020, e o prazo legal concedido de quinze dias úteis para apresentá-las. Ocorre que, o embargante realmente apresentou contrarrazões tempestivamente em 10.08.2020, conforme verifico no evento 675221, e não em 16.09.20, sendo que as contrarrazões mencionadas no acórdão foram apresentadas, na verdade, pela parte adversa no Id 735635/637.

O não conhecimento das contrarrazões do então agravado não ensejou prejuízos ao julgamento do agravo de instrumento ou ao contraditório, eis que as teses por ele defendidas, mormente aquelas relevantes ao deslinde da matéria, puderam ser conhecidas através do Agravo Interno por ele interposto e demais elementos dos autos.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
dar
-lhes provimento
para, sem efeitos infringentes, sanar o erro material contido no voto embargado, a fim de considerar tempestivas as contrarrazões do embargante ao Agravo de Instrumento.

É como voto
!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE CONTRARRAZÕES DO AGRAVADO POR SUA INTEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE DE SANEAMENTO. CONTRARRAZÕES TEMPESTIVAS. EMBARGOS PROVIDOS.

1)
Existência de erro material no acórdão a ensejar o saneamento, reconhecendo-se a tempestividade das contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas na época.

2)
O erro material não ensejou prejuízos ao julgamento do agravo de instrumento ou ao contraditório, eis que as teses defendidas pelo agravado, mormente aquelas relevantes ao deslinde da matéria, foram conhecidas através do Agravo Interno e demais elementos dos autos.

3
)
Recurso provido para sanar o erro material.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.